Tribunal: STF
Processo: RHC 53771
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS INEPCIA DA DENUNCIA FALTA DE JUSTA CAUSA DOLO
ESPECIFICO PROVA DO ÓBITO DA VÍTIMA. 1. NÃO E INEPTA A DENUNCIA
QUANDO PREENCHE ELA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, DESCREVENDO EM
SUAS CIRCUNSTANCIAS UM TIPO DE CRIME EM TESE, ALÉM DE OFERECER
QUALIFICAÇÃO DO RÉU O ROL DE TESTEMUNHAS. A FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL NÃO PODE SER PRETENDIDA EM HABEAS
CORPUS QUANDO O SEU RECONHECIMENTO IMPLICA EM EXAME ACURADO DE TODA
A PROVA, CONFORME PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, SENDO TAMBÉM INCOMPATIVEL COM A NATUREZA DO "WRIT" A
CONSTATAÇÃO OU NÃO DE DOLO ESPECIFICO POR PARTE DO RÉU, AO
PRATICAR   UM ATO DEFINIDO COMO CRIME NA LEGISLAÇÃO PENAL.
3. NÃO ENSEJA ORDEM DE HABEAS CORPUS A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO
DA VÍTIMA, VEZ QUE ESSA EFICIENCIA PODE SER SUPRIDA MEDIANTE PROVA
TESTEMUNHAL OU EXUMAÇÃO DO CADAVER E SEU RECONHECIMENTO, NOS
TERMOS DOS ARTS. 167, 163 E 166 DO CPP.